Tribunal: TJDFT
Processo: 0000002-07.2019.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Direito Penal. Lei Maria da Penha. Apelação Criminal defensiva. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Crimes de ameaça e de violação de domicílio. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Pretensão defensiva de absolvição rejeitada. Narrativas da vítima e de sua genitora retratadas em juízo com vistas a livrar o réu da responsabilidade penal. Possível reconciliação. Irrelevância. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Recurso conhecido e desprovido.